Tribunal: TJSP
Processo: 1015514-46.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Golpe do SIM SWAP. Contratação de empréstimo e movimentações fraudulentas. Falha na prestação de serviço. Fortuito interno da instituição financeira, sob a qual recai a responsabilidade objetiva de indenização pelo dano causado. Inteligência da Súmula n.o 479 do STJ. Danos morais. Não cabimento. Sentença reformada. Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Golpe do SIM SWAP. Contratação de empréstimo e movimentações fraudulentas. Falha na prestação de serviço. Fortuito interno da instituição financeira, sob a qual recai a responsabilidade objetiva de indenização pelo dano causado. Inteligência da Súmula n.o 479 do STJ. Danos morais. Não cabimento. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.